Tribunal: TJBA
Processo: 0506110-36.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506110-36.2016.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ROSEVALDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DEFENSORIA MUNICÍPIO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DEFENSORIA ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS APELANTES. REJEITADAS. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU CIRURGIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 793 DO STF. MORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA DEFINITIVA DA VISÃO DO AUTOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. VALORES FIXADOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1 - Trata-se de Apelações Simultâneas interpostas, respectivamente, pelo
ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna que, nos autos da ação ordinária, interposta por
ROSEVALDO DE JESUS SANTOS
, julgou procedente o pedido, condenando os entes públicos apelantes.

2 - Insatisfeito com a sentença proferida, o primeiro apelante,
ESTADO DA BAHIA,
interpôs o presente recurso
(Id n.40321960)
, aduzindo,
preliminarmente
:(i) impugnação à gratuidade da justiça; (ii)falta de interesse processual; (iii) legitimidade passiva da União e do município - Tema de Repercussão Geral N. 793 do STF. No
mérito
, da ausência dos danos morais e materiais, e da impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência da pessoa jurídica de direito público da qual a defensoria pública integra.

3 - Como o apelado não trouxe aos autos elementos que desconstituam a concessão da justiça gratuita, mantém-se, conforme deferida em primeiro grau.
Rejeita-se.

4 - O interesse de agir, caracteriza-se pela necessidade de ir a juízo. Assim, como consignado na sentença, as condições da ação devem ser analisadas à luz da narrativa constante na inicial.
Rejeita-se.

5 -
No Tema 793, não há comando que determine a obrigatória integração da União no pólo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos incorporados no SUS. Ao contrário, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.
Rejeita-se.

6 - No mérito, o recorrente alega
ausência dos danos morais e materiais, e da impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência da pessoa jurídica de direito público da qual a defensoria pública integra.

7 - Quanto à alegação de ausência de danos morais e materiais indenizáveis, cumpre salientar que, inicialmente, a tutela pretendida pelo autor era a realização de exames e de procedimento cirúrgico, sendo convertida em perdas e danos, ante a complicação do quadro e estabelecimento da cegueira, conforme consignado em sentença.

8 -
No o que diz respeito aos danos materiais, considerando que o autor despendeu valores para custear o tratamento, ante o não cumprimento da liminar e o iminente perigo da perda da visão, a hipótese é de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente condenação dos réu ao pagamento do quantum despendido pelo Recorrente.

9 -
Quanto aos danos morais, é evidente que a situação causou abalo moral ao autor, devido ao estresse e medo da perda da visão, já que a sua situação era urgente e acometida de complicações.

10 - A quantia arbitrada pelo juízo se mostra dentro dos parâmetros aceitos pela doutrina, não se revelando excessiva, ainda quando será repartida entre os dois entes federados, alcançando a reparação do dano em suas duas vertentes, a compensatória e a sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido.

11 - No que alude a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência da pessoa jurídica de direito público da qual a defensoria pública integra, também merece acolhimento a insurgência.

11 - Com efeito, o enunciado de súmula de nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda está válido, sem qualquer menção formal de superação, que tem o seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO RECURSO PROVIDO EM PARTE.

12 - O segundo apelante,
MUNICÍPIO DE ITABUNA,
apresentou o recurso de apelação
(Id n.40321962)
, aduzindo, preliminarmente: (i) necessidade de parecer técnico oficial; (ilegitimidade passiva do Município de Itabuna. No mérito, alega: (i) a necessidade de definição de responsabilidade de cumprimento da medida liminar deferida; (ii) necessidade de observância da reserva do possível; (iii) inconstitucionalidade do bloqueio de verbas públicas; (iv) vigência da Súmula 421 do STJ - impossibilidade de condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual; (v) inexistência de dano moral; (vi) ausência dos danos materiais.

13 - No que diz respeito à necessidade de parecer técnico oficial, ressalta-se que a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário é medida opcional, pelo julgador, não sendo vinculativo a eventual parecer.
Rejeita-se.

14 - O entendimento do STJ é no sentido de que
a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos àqueles que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema.
Rejeita-se
.

15 - No mérito, alega:
(i) a necessidade de definição de responsabilidade de cumprimento da medida liminar deferida; (ii) necessidade de observância da reserva do possível; (iii) inconstitucionalidade do bloqueio de verbas públicas; (iv) vigência da Súmula 421 do STJ - impossibilidade de condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual; (v) inexistência de dano moral; (vi) ausência dos danos materiais.

16 -
Quanto à insurgência relativa aos danos morais e materiais, ratifica-se o quanto delineado e decidido na apelação do Estado da Bahia.

17 - Em relação aos argumentos expendidos quanto à impossibilidade
de condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, estes não merecem amparo.

18 - Conclui-se ser possível o pagamento de honorários pelo Município de Itabuna à Defensoria Pública, pois não há confusão entre credor e devedor, uma vez que aquele não possui qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas jurídicas de direito público distintas.

19 - No ponto atinente à reserva do possível, esta não exime o ente público que possa legitimar ou justificar sua omissão, quando se está em destaque a degradação da dignidade humana.

20 - Segundo a posição do STJ, o bloqueio de valores do erário são medidas de apoio inerentes ao procedimento executivo, cujo fim principal é a garantia do bem da vida que se busca com o provimento judicial.

APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0506110-36.2016.8.05.0113
, em que são apelantes recíprocos o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA
e

apelado a
ROSEVALDO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora, em

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação do ESTADO DA BAHIA,
e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO DE ITABUNA,
pelas razões constantes do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador/BA,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU - RELATORA

DR. (A) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22